Tribunal: TJSP
Processo: 2097427-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão agravada que indeferira a antecipação de tutela para regulamentação do uso de imóvel comum. Imóvel que compõe o monte mor e, até ultimada a partilha, não deve ter seu uso por apenas um dos condôminos de forma excludente ou obstativa de igual uso pelos demais. Ausência dos requisitos legais. Decisão mantida. Agravo desprovido.